Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729296-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RABELO KOCH AGRAVADO: AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL RABELO KOCK contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705072-77.2022.8.07.0003, indeferiu a extinção do feito pela existência de litispendência, nos seguintes termos (ID 163152205 dos autos originários): “Compulsando os autos 0705072-77.2022.8.07.0003 e 0711390-76.20222.8.07.0003, verifico não ser caso de litispendência, pois não há correspondência de todos os elementos: partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1o, do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 159709881. À Secretaria para certificar o decurso do prazo para pagamento voluntário”. Em suas razões recursais (ID 49198814), informa que a agravada fez um empréstimo ao executado para pagamento de um fundo de investimento, sendo emitida a nota promissória para resgate/devolução em fevereiro de 2022. Argumenta que o mesmo crédito executado está sendo cobrado nos autos de n.o 0711390-76.2022.8.07.0003. Assevera que há identidade de partes, causa de pedir e pedido. Menciona que o valor cobrado é o mesmo, no importe de R$ 258.000,00. Assevera que a nota promissória executada tem origem no investimento financeiro realizado pela agravada na plataforma que pertencia ao agravante, que é o mesmo objeto da ação de cobrança. Menciona que se trata do mesmo negócio jurídico. Alega que a agravada não sabe indicar qual o negócio jurídico ensejou a emissão da nota promissória. Argumenta que o crédito está sendo cobrado duas vezes. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos executivos até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja julgado procedente o pedido para extinguir a execução, em virtude da litispendência com o processo de n.o 0705072-77.2022.8.07.0003. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme dispõe o art. 337, §1o e 2o, do CPC, verifica-se a litispendência quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre as duas ações. Assim, para que ocorra a litispendência é necessário que exista a tríplice identidade. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A listispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, § § 1o, 2o e 3o, do CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. (Neves. Daniel Amorim Assumpção. Editora Juspodivm. Manual de Direito processual Civil. Pág 584/585). Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da alegação de litispendência. A execução ajuizada (autos de n.o 0705072-77.2022.8.07.0003) está lastreada em nota promissória emitida por Rafeel Rabelo Kock em 06/01/2022, com vencimento em 06/02/2022, no valor de R$ 258.000,00. Por outro lado, a ação de cobrança foi ajuizada contra a pessoa jurídica Bankock Soluções de Pagamentos LTDA e Rafael Rabelo Kock (processo de n.o 0711390-76.2022.8.07.0003). O objeto do referido processo é a cobrança dos aportes financeiros realizados pela autora em favor da pessoa jurídica no ano de 2021. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifica-se que há identidade apenas parcial de partes entre o processo executivo e a ação de cobrança. Além disso, as causas de pedir nos dois processos são distintas, pois o processo executivo está baseado na nota promissória emitida pela pessoa física de Rafael Rabelo Kock, no ano de 2022, ao passo que a ação sob o procedimento comum tem como causa de pedir os investimentos realizados pela autora em favor da pessoa jurídica no ano de 2021. Do mesmo modo, não há coincidência entre os pedidos formulados nos referidos processos. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a existência de litispendência, pois nos processos de execução e cobrança não há identidade de partes, causa de pedir e pedido. Cumpre esclarecer que, eventual discussão da “causa debindi” referente à emissão da nota promissória, que não teria circulado, não é possível ser realizada nos autos executivos, sendo necessário o ajuizamento de embargos à execução para a discussão do tema. O fato é que a análise da litispendência é objetiva, sendo que se limita averiguar a coincidência de partes, causa de pedir e pedido, o que não restou demonstrado, em juízo de cognição sumária, no caso em comento. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora